Tribunal: TJMT
Processo: 0046736-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046736-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 183.769.458-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO LOTADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO — REMOÇÃO, A PEDIDO, PARA O MUNICÍPIO DE CUIABÁ — MUDANÇA DE SETORES OBSERVADA A LOTAÇÃO INICIAL — ALEGAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELOS PROBLEMAS DE SAÚDE — EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso que removeu, a pedido, a servidora do Município de Sorriso para Cuiabá, que atribuiu os problemas psicológicos por ela vivenciados, aos setores em que foi designada para prestar trabalho, na ausência de nexo de causalidade.

Recurso não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019